Tribunal: TJSP
Processo: 2186659-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Pretendida reavaliação de bem penhorado por Oficial de Justiça. Necessidade de nomeação de perito avaliador, diante da vagueza de detalhamento das condições do imóvel, verificada na certidão do Oficial. Necessidade, na hipótese de conhecimentos técnicos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186659-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
COMPANHIA TEXTIL SÃO MARTINHO, é agravado MUNICÍPIO DE
TATUÍ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32099
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2186659-88.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Textil São Martinho Ltda
Agravada: Município de Tatuí
Comarca: Tatuí
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal.
Pretendida reavaliação de bem penhorado por Oficial de
Justiça. Necessidade de nomeação de perito avaliador,
diante da vagueza de detalhamento das condições do
imóvel, verificada na certidão do Oficial. Necessidade, na
hipótese de conhecimentos técnicos. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que
(fls. 192), em execução fiscal1, rejeitou embargos de declaração, mantendo
indeferimento de avaliação do imóvel por perito (fls. 185).
Defende a necessidade de avaliação por expert, nos termos do
art. 870 do CPC, pois não teria o Oficial de Justiça conhecimentos técnicos
para aferir o real valor do imóvel, que, segundo laudo atualizado acostado aos
autos, supera dezenove milhões de reais.
Pede reforma.
Indeferida a liminar para suspender o curso da execução (fls.
195), foi apresentada contraminuta (fls. 200/201).
É o relatório.
Pretende a agravante reforma da decisão que indeferiu pedido
de nova avaliação do imóvel por perito, cujo valor foi estimado pelo Oficial de
Justiça em R$ 4.641.000,00, aos 11/6/2019, destoa bastante do valor da
avaliação de imóveis adjacentes e com metragem similar ao avaliado.
A pretensão da agravante está baseada na alegada falta de
capacidade técnica do Oficial de Justiça para realizar adequadamente a
avaliação do imóvel.
1 Proc. 0000426-13.2005.8.26.0624.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 870 do Código de Processo Civil determina
expressamente que a avaliação será feita por Oficial de Justiça, autorizando,
contudo, a nomeação de perito avaliador “Se forem necessários conhecimentos
especializados e o valor da execução o comportar”, nos termos do parágrafo
único do aludido dispositivo.
No caso dos autos, não consta na certidão de fls. 99 quais
critérios foram usados na avaliação do Oficial de Justiça, tendo sido
mencionado apenas que: “eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado
no 624.2019/013225-4, dirigi-me ao endereço onde CONSTATEI E AVALIEI
um terreno, onde está localizada a Fábrica São Martinho, nesta cidade, com as
medidas e confrontações descritas na Matrícula no 43.299 do Cartório de
Registro de Imóveis desta cidade e comarca de Tatuí-SP, que com valor
estimativo AVALIO em R$4.641.000,00 (Quatro milhões, seiscentos e
quarenta e um mil reais).”
Ora, da vagueza na especificação de detalhes quanto às
condições do imóvel exsurge dúvida razoável quanto ao exato valor do imóvel,
ressaltando, ainda, diferença entre o valor apurado de imóveis adjacentes e
semelhantes por empresa especializada, em novembro de 2008 (R$
7.183.488,00
fls. 124/134), e aquele obtido pelo Oficial de Justiça
(R$4.641.000,00), em 11/6/2019.
Portanto, de rigor, a nomeação de perito avaliador para
apuração do real valor do imóvel.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator